Tribunal: TJMT
Processo: 1025007-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025007-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), LEILAINE SEMENSATE SILVA CRUZ - CPF: 009.714.261-12 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VALOR DOS HONORÁRIOS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Município de Cuiabá o custeio de prova pericial em ação de cobrança de adicional de insalubridade, fixando honorários em valor superior ao estabelecido na tabela do CNJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual ente público é responsável pelo custeio de honorários periciais quando a parte beneficiária da justiça gratuita é autora da ação; e (
ii
) saber se o valor fixado deve observar os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016.

III. Razões de decidir

3. O art. 95, § 3o, inciso II, do CPC estabelece que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela será paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, não cabendo ao Município tal responsabilidade.

4. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece valor específico de R$ 370,00 para laudos de insalubridade e periculosidade, com atualização anual pelo IPCA-E, correspondendo a R$ 549,32 em 2025, devendo ser observados tais parâmetros para fixação dos honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo custeio de honorários periciais quando a parte beneficiária da justiça gratuita é autora da ação deve ser atribuída ao Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC. 2. O valor dos honorários periciais deve observar os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016, devidamente atualizados pelo IPCA-E."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.6.2024; TJMT, AI n. 1001911-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Insalubridade n. 1014977-34.2024.8.11.0041, determinou o custeio de prova pericial pelo ente municipal, fixando os honorários periciais em R$ 2.672,30, equivalente a
5
vezes o valor da tabela oficial do Conselho Nacional de Justiça.

A agravada, servidora municipal efetiva desde 11.4.2016, exerce o cargo de Técnico de Manutenção da Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais, postulando o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente a 40% sobre sua remuneração, bem como o pagamento dos valores retroativos. Sustenta que trabalha em ambiente insalubre, exposta a produtos químicos, esforço físico, posições forçadas e sem a disponibilização adequada de equipamentos de proteção individual.

A decisão agravada deferiu a realização de prova pericial, nomeando engenheiro de segurança do trabalho e fixando os honorários periciais em R$ 2.672,30, determinando que o agravante antecipe o valor dos honorários através de depósito judicial no prazo de 20 dias, fundamentando-se no artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não é o ente público responsável pelo pagamento dos honorários periciais quando a parte beneficiária da gratuidade é autora da ação, argumentando que tal obrigação compete ao Estado de Mato Grosso. Alega ainda que o valor fixado contraria a Resolução CNJ n. 232/2016, que estabelece o valor de R$ 300,00 para perícias em ações ajuizadas por servidores contra a Fazenda Pública. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
(Id 303079407)
.

A agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id 309480393).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ente responsável pelo custeio dos honorários periciais

A primeira questão a ser examinada refere-se à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a parte beneficiária da justiça gratuita é autora da ação.

O artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A norma processual busca garantir o acesso à justiça aos hipossuficientes econômicos, conforme preceito constitucional insculpido no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, a responsabilidade pelo custeio de perícias não pode recair sobre entes municipais, que não possuem competência constitucional para prestação de assistência judiciária gratuita, conforme interpretação sistemática da Lei n. 1.060/1950, que em seu art. 1o atribui tal incumbência aos poderes públicos federal e estadual.

O dispositivo legal encontra interpretação consolidada na jurisprudência desta Corte, conforme se observa no seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes .
”

“(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ -
AgInt
no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019).

In
casu
, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC.

(TJMT, AI n. 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado,

j.
12
.
6
.
2024)
(Destaquei)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS – RATEIO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes deve seu valor ser rateado igualitariamente, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

(TJMT, AI n. 1001911-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.4
.
2024)

Ademais, a interpretação que onera o Município com o custeio de honorários periciais em demandas onde não figura como requerente da prova pericial contraria o princípio da legalidade que rege a Administração Pública, uma vez que impõe despesa não prevista em lei nem dotada orçamentariamente, em violação aos
arts
. 37, caput, e 167, II, da Constituição Federal.

Valor dos honorários periciais

No que tange ao valor fixado para os honorários periciais, verifica-se que
o anexo
a Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece valores específicos para perícias realizadas em demandas envolvendo beneficiários da justiça gratuita, prevendo
o item 2.6

o montante de R$ 370,00 para laudos de insalubridade e periculosidade.

A referida resolução prevê, ainda,
em seu art. 2o, § 5o
a atualização anual dos valores pelo IPCA-E. Aplicando-se a correção monetária
de 2017
a 2025, o valor atualizado corresponde a R$ 549,32.

A fixação em valor substancialmente superior ao estabelecido na resolução, sem fundamentação específica que justifique tal majoração, configura violação ao regramento normativo aplicável, devendo o valor dos honorários periciais observar os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

Presentes, portanto, os fundamentos que autorizam o provimento do recurso, tanto no que se refere à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais quanto à adequação do valor fixado aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n. 232/2016.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais seja atribuída ao Estado de Mato Grosso e que o valor seja fixado em R$ 549,32, correspondente ao montante estabelecido na Resolução CNJ n. 232/2016, devidamente atualizado pelo IPCA-E.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025